Tribunal: STF
Processo: ARE 1452756
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMA RG Nº 1.037. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. Precatório. Juros moratórios. Reconhecimento, pelo C. Supremo Tribunal Federal de que, calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, nos termos do art. 78 do ADCT, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590.751/SP). Possibilidade de exclusão dos juros moratórios apenas das parcelas ainda não adimplidas após o julgamento da matéria de repercussão geral. Impossibilidade de exclusão das parcelas já pagas, na vigência de entendimento jurisprudencial anterior. Aplicação do art. 1-F da lei 9494/97, observada a vigência da lei federal 11960/09. Aplicação imediata. Entendimento consolidado pelo e. STJ, no julgamento do recurso repetitivo. Recurso parcialmente provido.”(e-doc. 4, p. 2).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e à Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    2.1. Argumenta que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, amuais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (e-doc. 6, p. 8).



    2.2. Alega que “o Tribunal de Justiça Paulista manteve a decisão de primeira instância e deu interpretação equivocada à súmula vinculante 17. A súmula, entretanto, deve ser aplicada em consonância com o art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se a aplicação dos juros moratórios no prazo constitucional para pagamento do precatório” (e-doc. 6, p. 9). 



    2.3. Sustenta que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante“ (e-doc. 6, p. 13).  



    3. Em juízo de retratação, com base no Tema nº 810 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL nº 1.495.1461MG e RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 870.947/SE. TEMAS 810 E 905. Inaplicabilidade dos precedentes em razão do ‘distinguishing’ que se extrai da expedição do precatório . Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes às parcelas pagas do precatório já expedido. Quanto às parcelas remanescentes, a retratação considera o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI's n. 4357 e 4425, em que foi julgado inconstitucional, por arrastamento, o art. 5º da Lei Federal nº 11.960109. Considerando eventual inadimplemento posterior a 25.03.2015, deve ser autorizada a incidência de IPCA-E e juros da poupança. Acórdão readequado à orientação estabelecida nas ADI's 4357 e 4425. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (e-doc. 12).



    4. Em 22/06/2022, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do Tema nº 1.037 da Repercussão Geral decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUEMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 1.169.289/SC (Tema 1037). JULGAMENTO SOB O REGIME DO ART. 1.036 DO CPC. OBJETO. Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão. Cabimento da alteração da motivação empregada para o raciocínio desenvolvido para julgamento da matéria. OBJETO DO PARADIGMA. A decisão apontada como paradigma consigna a impossibilidade de incidência de juros durante o período requisitorial, mesmo quando se tratar de débito com pagamento fracionado . A situação dos autos não viola aquela orientação , porquanto o V. Acórdão considera a preclusão para a discussão sobre os pagamentos realizados e ressalta a não incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas pois o débito é fracionado, desde que adimplidas a tempo. O cotejo entre o acórdão tomado por paradigma em face do recurso interposto pela parte e do julgado por este colegiado permite concluir pela desnecessidade de readequação do v. acórdão e alteração do resultado do julgamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 13, p. 2).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (e-doc.15).  



    É o Relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso merece provimento.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "O agravante sustenta , em síntese, (i) a aplicabilidade ida Lei 11.960/09 e da EC nº 62/09; (ii) a violação do entendimento consolidado pelo STF na inclusão, em todo o período da moratória do art. 78 do ADCT, de juros em continuação; (iii) a violação da Súmula 17 do STF; (iv) o direito ao refazimento dos cálculos; (v) a prevalência da planilha que apresentou, que apura crédito em seu favor e que deve ser revertido aos cofres públicos. 



(...)



    O cotejo entre o acórdão tomado por paradigma [Tema nº 1.037] e o recurso interposto pela parte e julgado por este Colegiado, permite concluir que o V. Acórdão de fls. 119/123 não viola o Tema 1.037. 



    A decisão apontada como paradigma consigna a impossibilidade de incidência de juros durante o período requisitorial, mesmo quando se tratar de débito com pagamento fracionado. 



    O julgamento colegiado considera que os cálculos devem ser refeitos, com a ‘exclusão dos juros moratórios da décima parcela, desde que adimplida no prazo legal, caso contrário aplicar-se-á a lei federal 11.960/09, de 29 de junho de 2009, na atualização do débito em atraso’. (fls. 123). 



    Assim, por se tratar de caso de pagamento fracionado de precatório, o julgado observou o art. 78, do ADCT, no sentido do entendimento consolidado do STF (RE 590.751/SP), ao reconhecer a preclusão para impugnação dos valores pagos e garantir que não incidam juros de mora no período do pagamento das parcelas anuais futuras, salvo se houver inadimplemento (fls. 120).” (e-doc. 13, p. 3-5).



    8. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    9. O Tribunal de origem, ao deixar de aplicar tal enunciado, violou o denominado período de "graça constitucional", que encontrava previsão na Constituição da República em seu art. 100, § 1º, quando da edição do mencionado enunciado, redação conferida pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000.



    10. Ressalte-se que, mesmo após a alteração de tal dispositivo constitucional pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, não houve mudança no entendimento desta Suprema Corte, tendo havido apenas o deslocamento da norma para o § 5º do mesmo artigo.



    11. A questão restou esclarecida quando do julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC, leading case do Tema RG nº 1.037, assim ementado:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



     (RE nº 1.169.289-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020).



    12. Desse modo, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e ao art. 100, § 1º, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000, discrepa da jurisprudência desta Corte.



    13. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido para afastar, na espécie, os juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator